Tribunal: TJPA
Processo: 0002902-62.2018.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002902-62.2018.8.14.0087

APELANTE: ERICA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0002902.62.2018.8.14.0087

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ERICA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO: VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TENTATIVA – ART. 121, § 2º, I, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – NULIDADE DO JULGAMENTO INVIÁVEL – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que, diante do conjunto probatório, acolhe uma das teses submetidas ao seu crivo. Proceder de forma diversa, cassando a decisão popular, seria invadir a esfera de competência do tribunal do júri, vulnerando a soberania de seus veredictos, o que não é tolerado pelo ordenamento jurídico vigente. Pena reduzida. Ausência de compensação das circunstâncias atenuantes e agravantes. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002902.62.2018.8.14.0087

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ERICA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO: VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por ERICA RODRIGUES DA SILVA em face de decisão preferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Limoeiro do Ajuru/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art.14, II, todos do CP, fixando-lhe a pena de

9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que:
“No dia 28 de julho de 2018, por volta das 2h30min, na casa de show Taperebá, localizado na rua Conceição, município de Limoeiro do Ajuru, a denunciada ERICA RODRIGUES DA SILVA tentou matar JOSIELMA LEÃO DE CARVALHO, com animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, não consumando seu intento por motivos alheios a sua vontade. No dia, hora e local acima mencionados, Josielma Leão se encontrava na casa de show Taperebá, nesta cidade, bebendo cerveja com um colega, quando em um dado momento foi surpreendida por Érica Rodrigues da Silva, que lhe atacou por trás, puxando seus cabelos, e sem lhe dar chances de defesa, desferiu vários golpes em seu rosto, e em seu braço e antebraço esquerdo, causando-lhe graves lesões
. (...).” (sic)

Denúncia recebida em 07 de agosto de 2018, id-10882966.

Argúi a apelante a preliminar de nulidade do julgamento, alegando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos. Afirma que não houve
animus necandi,
mas apenas o dolo de lesionar
.
Pugna pela realização de um novo júri. Aduz que não houve fundamentação adequada nas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, devendo ser a pena base fixada no mínimo legal. Pretende que a pena definitiva seja fixada em 3 anos de reclusão, em regime inicialmente aberto.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por ERICA RODRIGUES DA SILVA em face de decisão preferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Limoeiro do Ajuru/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art.14, II, todos do CP, fixando-lhe a pena de

9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Argúi a apelante a preliminar de nulidade do julgamento, alegando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos. Afirma que não houve
animus necandi,
mas apenas o dolo de lesionar
.
Pugna pela realização de um novo júri. Aduz que não houve fundamentação adequada nas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, devendo ser a pena base fixada no mínimo legal. Pretende que a pena definitiva seja fixada em 3 anos de reclusão, em regime inicialmente aberto.

Conheço do recurso.

Ressalto que a
decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão da ré. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano. Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU ABSOLVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - APELO MINISTERIAL - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. 2. A tese de legítima defesa apresentada em Plenário e acolhida pelos Jurados não é inverossímil em relação ao contexto em que se encontrava o acusado, pois não se pode dizer com absoluta certeza que o réu não estava em situação de legítima defesa.
3. Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos.
(TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Por fim, a cassação do veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório”, o que não encontra respaldo nos presentes autos.

Afasto, portanto, a preliminar de nulidade do julgamento.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação nas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, vejamos.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, considerando como negativas as circunstâncias referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, as quais mantenho diante da fundamentação adequada utilizada na sentença, bem como diante da adequação e proporcionalidade do
quantum
aplicado.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 4. Não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o
quantum
de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.” (STJ -
AgRg no AREsp 1.659.986/RS
)

Quanto à compensação da atenuante da menoridade e da agravante prevista no art. 61, II, c, do CP (recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima), tenho que aquela prepondera sobre esta, conforme entendimento a seguir colacionado:

"Na segunda fase da dosimetria, a circunstância atenuante da menoridade relativa deve preponderar sobre qualquer outra, inclusive a agravante da reincidência." (
Acórdão 899247
,
20150310000014APR, Relator: SOUZA E AVILA, SEGUNDA TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/10/2015, publicado no DJE: 14/10/2015.)

Ademais, mesmo que não houvesse a preponderância da atenuante da menoridade, ocorreria
bis in idem
ao aplicar a agravante prevista no art. 61, II, c, do CP, eis que a ora recorrente já foi condenada pela qualificadora do art.121, § 2º, IV do CP. Sendo assim, aplico a atenuante da menoridade e reduzo a pena em 9 meses, restando 18 anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição pela tentativa, bem como a redução da pena em 1⁄2, diante do
iter criminis
percorrido, restando 9 anos de reclusão a serem cumpridos inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/10/2024